Tribunal: TJDFT
Processo: 0729692-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0729692-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CLAUDIO ALESSANDRO PEREIRA LEITE DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 163955982, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência n. 0712503-77.2023.8.07.0020, interposta por CLAUDIO ALESSANDRO PEREIRA LEITE. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde, ora agravante, autorize e custeie o procedimento cirúrgico pleiteado, nos seguintes termos: Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por CLÁUDIO ALESSANDRO PEREIRA LEITE, representado(a) por Andressa Soraya Rodrigues de Moura Paz, na qual a parte autora requer, em caráter de urgência, que a parte requerida seja obrigada a autorizar/custear procedimento cirúrgico necessário, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 22/06/2023, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, para realização de cirurgia, conforme relatório médico emitido pelo(a) médico(a), Dr(a). Fabio Carreira, CRM 10207/DF (id. 163956705). Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação e autorização do material necessário, em caráter de urgência, para realização de cirurgia, conforme documentos colacionados à inicial, em especial relatório médico de id 163956709. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar cirurgia, com a autorização dos materiais vindicados para a fiel concretização da saúde do autor, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE o procedimento cirúrgico necessário da parte autora, bem como proceda à liberação dos materiais e procedimentos necessários para a realização da cirurgia, tudo em conformidade com a solicitação médica, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de serem adotadas as medidas coercitivas necessárias ao fiel cumprimento da decisão. Os demais pedidos constantes da inicial, inclusive o de gratuidade da justiça, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. [...] (ID 163955982 do processo originário). Nas razões recursais a agravante descreve que o agravado é beneficiário de contrato de plano de saúde junto à seguradora recorrente e foi diagnosticado com tumor de células gigantes campanacci tipo III, tendo o médico assistente que o acompanha indicado a realização de intervenção cirúrgica e, por conseguinte, teria solicitado à recorrente autorização de procedimentos e materiais necessários, os quais teriam sido parcialmente negados, impedindo a realização do tratamento pleiteado. Assevera que o que o ocorreu foi uma divergência técnica entre a solicitação do médico do agravado e do médico auditor da seguradora ré, de forma que, em cumprimento à Resolução 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, foi instaurada junta médica para dirimir o caso, formada por três médicos, quais sejam, os que divergiram e um terceiro, desempatador. Pontua que o parecer final da junta foi favorável à divergência técnica instaurada pelo médico auditor da requerida, conforme documentação colacionada. Destaca que a conduta da operadora agravante atendeu aos preceitos legais esculpidos nas Resoluções da ANS, sendo realizada junta médica para análise dos procedimentos e materiais solicitados, o que restou detidamente justificado, não podendo ser punida por cumprir a lei. Aduz que não é de competência do médico assistente a exigência de marca de órteses e próteses, tampouco de materiais não previstos pela ANS, não devendo a agravante ser compelida a fornecer materiais reivindicados pelo profissional médico com a anuência do Poder Judiciário, de forma que não há que se falar em qualquer conduta indevida ou ilícita da recorrente. Acrescenta que no presente caso inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que o quadro clínico do agravado não se enquadra nas hipóteses de emergência ou emergência, assim classificados pelo artigo 35-C da Lei 9.656/98. Argumenta estarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, visto que demonstrados os requisitos necessários; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Preparo regular (ID 49273293). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, segundo o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, poderá ser atribuído efeito suspensivo se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à obrigatoriedade de custeio, por parte do plano de saúde, de procedimentos cirúrgicos e os devidos materiais requeridos pelo médico assistente que acompanha o agravado. No caso concreto, conforme documentação colacionada ao processo de origem, observa-se que o agravado é portador de tumor de células gigantes campanacci tipo III, tumor de crescimento extremamente agressivo, com grande capacidade de destruição da parede óssea, cartilagem e ligamentos podendo levar a amputação do membro (perna) e/ou metástase. Consta descrito na inicial, conforme ID 163956700, que o paciente faz sessões de quimioterapia com o objetivo de diminuir o tamanho do tumor, e que para o sucesso do tratamento deve ser realizado, com urgência, o procedimento cirúrgico consistente na retirada de todo o tumor ósseo, reconstrução de ligamentos e de toda estrutura do joelho. A exordial ainda descreve: Vale salientar, que o pedido fundamentado, realizado por médico especialista em ORTOPEDIA ONCOLOGICA, onde esclarece pontualmente que: “A DEMORA OU ATRASO PODERÁ IMPLICAR EM PROGRESSÃO DA DOENÇA E RESULTADO CATASTRÓFICOS PARA O PACIENTE, COMO INVIABILIZAR A PRESERVAÇÃO DO MEMBRO OU SEGMENTOS DA ARTICULAÇÃO. Necessita, COM URGÊNCIA, a liberação dos dois materiais solicitados, bem como o procedimento necessário para garantia da integridade da perna do paciente”, foi analisado e negado por uma junta médica de ortopedistas generalistas [...] Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Quanto ao alegado pela agravante de que a relação jurídica posta em análise é securitária, vinculada unicamente ao contrato de plano de saúde que rege a relação entre as partes, destaco que, pela relação consumerista verificada, é importante enfatizar que as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que se relaciona com a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Em complemento, enfatizo que o princípio da liberdade contratual não é absoluto, devendo ser respeitadas as normas de ordem pública, entre as quais aquela que veda a inclusão de cláusula contratual que traga ao consumidor desvantagem excessiva. Evidencia-se, também, que com a publicação da Lei n. 14.454/2022, houve alteração nas disposições da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, quanto à cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estejam incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. Com a inovação legislativa, passou a ser permitida a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que cumpridos requisitos específicos. A respeito do atual entendimento, segue recente julgado desta 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. LEI N. 14.454/2022. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.886.929 e Embargos de Divergência em Recurso Especial n. 1.889.704, estabeleceu a taxatividade, em regra, do rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 3. O referido entendimento foi superado pela Lei n. 14.454/2022, que alterou a Lei n. 9.656/1998 para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 4. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno provido. (Acórdão 1639247, 0722716-42.2022.8.07.0000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 08/11/2022, publicado no DJE: 28/11/2022). (Grifou-se.) Por conseguinte, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS e constante de Resolução Normativa, representa a garantia mínima aos usuários dos serviços dos planos de saúde, não ficando esgotados os procedimentos que possivelmente serão cobertos pelas operadoras dos planos de saúde. Nesse ponto, a ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não exime a responsabilidade do plano de saúde em realizar o custeio do procedimento, sob pena de se comprometer a finalidade do contrato do seguro de saúde, que se consubstancia na assistência à saúde do contratante, principalmente nas situações de maior vulnerabilidade. De acordo com a previsão do inciso I do § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998, alterada pela Lei n. 14.454/2022, em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico assistente que não estejam previstos no rol específico, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico. Não obstante, de forma diversa do que argumenta o agravante e conforme precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao plano somente é possível a limitação das doenças que serão cobertas contratualmente, e desde que respeitado o rol mínimo de cobertura da ANS, não sendo permitida a escolha da terapêutica adotada, que é de responsabilidade do médico assistente que acompanha o caso do beneficiário. Seguem precedentes: APELAÇÃO. CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM DISFUNÇÃO VENTRICULAR. TRATAMENTO. ABLAÇÃO. REQUISIÇÃO DE EXAMES E MATERIAL PARA PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. TRATAMENTO ADEQUADO AO QUADRO DE SAÚDE DO USUÁRIO DO SERVIÇO. RECUSA BASEADA EM CRITÉRIOS PREVISTOS NA DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO DO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu, operador de contrato de assistência à saúde, que, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer para fornecimento de material e autorização de procedimento médico combinada com pedido de indenização por danos morais foi condenado a custear o tratamento, conforme indicação médica, e a pagar indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais). 2. Conforme os arts. 1o, I, c/c 35-F, ambos da Lei n. 9.656/1998, os planos de assistência à saúde destinam-se à prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais com a finalidade de garantir a assistência à saúde, nela compreendendo ações necessárias voltadas a prevenção, recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. 3. É incontroverso nos autos que o beneficiário de contrato de assistência à saúde, na modalidade coletivo-empresarial, fornecido pelo réu, ora apelante, foi diagnosticado com "disfunção ventricular, evoluindo com piora de classe funcional e dispneia aos moderados esforços", conforme relatório médico. 4. Referido relatório aponta a necessidade de realização de procedimento denominado "ablação", a fim de evitar piora na função cardíaca (insuficiência cardíaca) e risco de evolução para quadro clínico grave de disfunção de órgãos. Para realização do procedimento, solicitou a realização de exame denominado "ecocardiograma intracardíaco". Em 2/9/2021, houve a incontroversa negativa de custeio do procedimento e dos materiais necessários para o tratamento do paciente, sob o argumento de que estariam supostamente à margem do contrato e também do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. [...] 8. A propósito, confira-se, no ponto, precedente específico do c. STJ sobre o tema: "Esta Terceira Turma tem reiterado o entendimento de que o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, de modo que a ausência de previsão no referido rol não afasta do plano de saúde a obrigação de custear procedimento/medicamento necessário ao tratamento de moléstia contratualmente coberta" (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 9. Diante da clara divergência entre as 3a e 4a Turmas do c. STJ sobre a questão, a matéria está pendente, até a presente data, de uniformização pela 2a Seção da c. Corte Superior no julgamento do EResp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704/SP, em razão de um pedido de vistas realizado pela eminente Min. Nancy Andrighi em 16/9/2021. Assim, enquanto não unificado o entendimento do c. STJ sobre o tema, é inviável concluir pela ocorrência de overruling, de modo que deve prevalecer o entendimento consolidado desta 2a Turma sobre a matéria, no sentido de que o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS não é taxativo. Assim, a ausência de previsão de procedimento/material médico em sua listagem não configura, por si só, fato suficiente para obstar o fornecimento de terapia ao beneficiário, revelando-se ilegítima a negativa de custeio levada a efeito pelo réu/apelante. 10. A negativa de custeio de tratamento para disfunção ventricular pela operadora de seguro saúde, considerada a urgência do quadro e o risco de piora funcional cardíaca e de evolução para quadro clínico grave de disfunção de órgãos do autor/apelado, sobeja o simples inadimplemento contratual, violando os direitos de personalidade do paciente, sobretudo no que se refere à sua integridade física, o que autoriza a reparação civil por danos morais. 11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1426746, 07170867620218070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 14/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDO NA ORIGEM. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO CARDÍACO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MATERIAL ESPECÍFICO. INDICAÇÃO MÉDICA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS ESTABELECIDOS PELA ANS. IRRELEVÂNCIA. ROL EXEMPLIFICATIVO. LEI No 14.454/22. DOENÇA COBERTA PELO PLANO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 2. Tendo em vista a ausência de preenchimento dos pressupostos legais para a suspensão da medida, assim como não aferida, até o momento, qualquer ilicitude ou falta de razoabilidade da decisão agravada que, diante da constatação dos requisitos específicos, determinou que o plano de saúde agravante forneça o cateter de ecocardiograma intracardíaco ultrassom 10fr X 90cm à participante, na forma prescrita pelo médico assistente, mantém-se a decisão liminar proferida na origem. 3. O fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecido pela ANS é irrelevante, pois a Lei no 14.454/22 sepultou qualquer discussão a respeito do tema, estipulando se tratar de rol exemplificativo, por constituir apenas "referência básica para os planos privados de assistência à saúde" (Lei no 9.656/98, art. 10, § 12). 4. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, incluídos os materiais, medicamentos e exames necessários, conforme a recomendação do profissional médico. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1727180, 07135634820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2023, publicado no PJe: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Assim, no caso ora analisado, apesar da negativa parcial em relação a um dos procedimentos requeridos e alguns materiais solicitados pelo médico assistente, tal situação não configura impeditivo absoluto a justificar a negativa de cobertura pelo plano de saúde. Ademais, importante destacar a manifestação do médico assistente que acompanha o agravado, que ressaltou a necessidade e a urgência dos procedimentos e a ausência de contato da operadora para a devida avaliação da situação particular ou mesmo com questionamentos acerca do tratamento indicado, cuja transcrição segue: Diante do posicionamento da junta médica pela não aprovação de materiais e códigos essenciais à realização do procedimento cirúrgico proposto, fica inviável a realização do procedimento. A negativa supostamente pauta-se na ausência de comprovação da existência da lesão. Acontece que não houve qualquer solicitação de imagens nesse sentido por parte da Unimed. É imperioso lembrar que nos termos do código de ética médica, capítulo 1, VIII c/c XVI o médico deve exercer a sua profissão com liberdade, e não deve aceitar ou permitir quaisquer restrições e imposições que possam prejudicar a eficiência e correção de seu trabalho bem como disposições infra-legais que limitem a sua escolha e comprometam a execução do tratamento proposto. Com a devida vênia aos colegas médicos que compuseram a junta, é necessário experiência e expertise na área de Ortopedia Oncológica para refutar o tratamento cirúrgico proposto, requisitos não preenchidos pelos componentes da junta avaliadora composta de médicos ortopedistas generalistas. O fato é que o paciente se encontra em risco iminente de quebra e a demora na autorização do procedimento pode ocasionar o crescimento da lesão com necessidade de amputação. Eis a precisão da autorização nos termos exatos do procedimento cirúrgico proposto. (Páginas 10/11 do ID 163956700 dos autos de origem). (Grifou-se). Com efeito, verifica-se, no caso ora analisado, a existência de elementos que evidenciam a adequação e a necessidade da realização do tratamento indicado pelo profissional de saúde que acompanha o agravado, em razão da gravidade da situação do paciente, com o possível risco de amputação do membro acometido, de modo que os procedimentos e materiais solicitados se mostram, neste momento, como essenciais para a possível melhora na qualidade de vida do beneficiário. Dessa forma, considerando a existência de contrato de plano de assistência à saúde celebrado entre agravante e agravado, previsão legal específica, possível reversibilidade da medida e necessidade atual da terapia; entendo, em análise superficial, típica do presente momento processual, que o tratamento conforme prescrição médica é medida necessária à manutenção/restabelecimento da saúde do agravado. Por todo o exposto, neste juízo de cognição sumária, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, verifico ausentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não obstante, o tema será analisado com a devida profundidade quando do julgamento pelo eg. Colegiado da 2a Turma Cível. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao passo que mantenho a decisão recorrida integralmente, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator